Tribunal: TJDFT
Processo: 0737269-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0737269-28.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA III S/A, GUILHERME CHAVES EMBARGADO: ZTT DO BRASIL LTDA, RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA III S/A EMBARGANTE: GUILHERME CHAVES D E S P A C H O Aos embargados para, querendo, manifestarem-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator